Tribunal: TJMT
Processo: 1003810-79.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003810-79.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), IZABEL INACIO DOS SANTOS - CPF: 524.313.639-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA – RECONHECIMENTO DA PEREMPÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA OFERECER CONTRADITÓRIO – ARTS. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, E 10 DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos arts.
487, parágrafo único, e 10, do CPC
,
a extinção da demanda por reconhecimento da perempção deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão.

“(...)
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (...)”
(
ex vi
-
REsp 1604412/SC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que move em desfavor de
Izabel Inacio dos Santos
, em que o juízo
a quo
julgou extinto o feito, com base no art. 485, V, do CPC, em razão da ocorrência de perempção, com condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e litigância de má-fé, em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Em suas razões, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que não houve a sua intimação para manifestação anteriormente à extinção do feito. No mérito, aduz a inocorrência de litispendência e, ainda, que o devedor foi devidamente constituído em mora através da notificação encaminhada ao endereço informado por ele, cumprindo a exigência legal de procedibilidade da ação.

Com isso, pugna pelo provimento do recurso a anulação da sentença, e que seja afastada a litigância de má-fé.

Ausente contrarrazões (Id 45245453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação de Busca e Apreensão está fundada no Dec.-Lei no 911/69 e foi ajuizada por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
em face de
Izabel Inacio dos Santos
, arguindo que firmou Contrato
de Participação em Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor, sob o n.o 8324, cota 043
, por meio do qual foi contemplado com um automóvel, marca Volkswagen, modelo Novo Gol, ano 2013, acostando aos autos diversos documentos para instruir a ação.

A magistrada de primeira instância entendeu pela ocorrência de perempção e julgou extinto o feito.

Contra essa decisão, insurge-se o banco aduzindo a inocorrência e perempção, assim como, que não foi intimado para manifestar sobre a perempção e o afastamento da multa.

Pois bem.

Constata-se que o parágrafo único do art. 487 do CPC determina que:
ressalvada a hipótese do
§1o do art. 332
,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.
(destaquei)

Outrossim, no Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1604412/SC (DJe de 22/08/2018), o STJ consignou que
o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

Na hipótese dos autos, o apelante não foi intimado a se manifestar sobre a ocorrência ou não de perempção, como manda, por analogia, o artigo alhures mencionado.

A propósito, confira-se a lição de Cristiano Imhof (Novo código de processo civil comentado, 2a ed., ver., aum. e atual. – São Paulo: Booklaw, 2016, p.752),
in verbis
:

“(...)
Ressalvada a hipótese de improcedência limar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício. (...)”

Outrossim, verifica-se que não é permitido ao Tribunal apreciar as eventuais causas que obstariam o reconhecimento da perempção / prescrição nesta demanda.

Nesse sentido,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. NÃO OBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO AO FUNDAMENTO-SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA
.

1. Apesar da possibilidade de reconhecimento, de ofício, da prescrição desde o regramento anterior (§5o do artigo 219 do CPC/73), o novo Estatuto Processual Civil inovou ao prever em seu artigo 487, parágrafo único, que o magistrado não poderá proferir decisão que afete o interesse das partes sem prévia manifestação destas.

2. O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o fundamento-surpresa, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em fundamento-surpresa, deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.”
(TJDF -Acórdão 962488, unânime, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2016) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM A RESPEITO DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NULIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1 A prescrição, como matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo Julgador (inciso II do art. 487 do CPC). Todavia, mesmo as questões cognoscíveis ex officio não podem ser resolvidas sem que as partes sejam previamente ouvidas a respeito (art. 10 do CPC e parágrafo único do art. 487 do CPC).
2 Se a hipótese dos autos não se insere no § 1o do art. 332 do CPC (relativo à improcedência liminar do pedido), o reconhecimento da prescrição sem que as partes pudessem previamente se manifestar a respeito do tema configura nulidade passível de ser sanada impondo-se o provimento dos aclaratórios com a proclamação de nulidade do Acórdão recorrido. 3 Recurso conhecido e provido, com atribuição de efeitos infringentes.”
(TJ-ES - ED: 00176547520138080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2019) (destaquei)

Em casos análogos, este Sodalício assim se manifestou:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA - NECESSIDADE –
DECISUM
DESCONSTITUÍDO –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único c/c art. 10, do CPC).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
(REsp 1604412/SC).”
(NU

0034074-57.2012.8.11.0041, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 04.09.2019) (destaquei)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para desconstituir a sentença e, por conseguinte,

determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao apelante se manifestar sobre a prescrição.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise das demais matérias arguidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020